Tribunal: TJDFT
Processo: 0730726-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730726-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINUS SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI - ME, RENATO CARVALHO PAIVA AGRAVADO: IRS PARTICIPAÇÕES LTDA, RONI DARROS BARBOSA, LETÍCIA LOFEGO RODRIGUES, SOFIA RODRIGUES BARBOSA, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA., SML CONSULTORIA EM NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS EIRELI, GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHÃES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINUS SOLUÇÕES EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EIRELI - ME e RENATO CARVALHO PAIVA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade, apuração de haveres e desconsideração da personalidade jurídica (Processo no 0710577-81.2020.8.07.0015), ajuizada contra IRS PARTICIPAÇÕES LTDA, RONI DARROS BARBOSA, GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHÃES LETÍCIA LOFEGO BARBOSA, SOFIA LOFEGO RORIGUES, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS e SML CONSULTORIA EM NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS EIRELI, I) extinguiu o processo, sem exame de mérito, em relação ao autor RENATO CARVALHO PAIVA; II) extinguiu o processo, sem exame de mérito, em relação aos réus LETÍCIA LOFEGO BARBOSA, SOFIA LOFEGO RORIGUES, PRO INOVA TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS e SML CONSULTORIA EM NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS EIRELI; III) concedeu à autora última oportunidade para comprovar sua condição de pobreza, determinando a juntada do imposto de renda dos dois últimos exercícios ou, alternativamente, recolhendo as custas, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 18827854 - págs. 156/163). Em suas razões recursais (ID 18827855), os agravantes esclarecem que a sociedade IRS PARTICIPAÇÕES é composta pelos sócios RENATO CARVALHO, RONI DARROS, GLEYVE BARROS, além da própria empresa recorrente. Dizem que a administração da sociedade é de incumbência do sócio RONI e que, diante do fato de não mais desejarem fazer parte do quadro societário, pediram a dissolução parcial da sociedade, com a consectária apuração de haveres. Acrescem ter constatado uma séria de irregularidades na empresa, aptas a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, tanto na modalidade ordinária como na inversa, dando ensejo à inclusão de terceiros na lide (LETÍCIA LOFEGO – esposa do sócio-administrador; SOFIA LOFEGO – filha do sócio-administrador; SML CONSULTORIA – EIRELI do sócio-administrador; PRO INOVA – sociedade para a qual a IRS, por ato do sócio-administrador – cedeu todos os contratos). Defendem, em contraponto à extinção do processo em relação ao sócio RENATO PAIVA, que a notificação prévia para o exercício do direito de retirada não é pressuposto para se ingressar em juízo com a ação dissolutória, sendo descabido o entendimento de que apenas no caso de resistência imotivada surgiria o interesse processual para a propositura da ação. Ressaltam que, no ponto, a decisão agravada viola o artigo 5°, incisos XX e XXXV, da Constituição Federal, pois todo o indivíduo tem o direito potestativo de sair de uma sociedade empresarial com duração de tempo indeterminado. Pontuam que a notificação serve apenas para demarcar a data base para levantamento do balanço de apuração e que nada impede que a sociedade e seus sócios sejam notificados sobre o desejo de saída via citação. Não obstante, informam que o agravante RENATO notificou a sociedade via e-mail (documento de ID 66637121), inexistindo, apenas, a confirmação de recebimento do ato de comunicação. Argumentam, noutro ponto, ser possível pedir a desconsideração da personalidade jurídica na inicial da ação de dissolução. Sustentam que tal instituto encontra previsão no artigo 133, caput, e § 2°, do Código de Processo Civil, sendo que, por meio dele, é possível realizar uma extensão da responsabilidade executiva a terceiros. Afirmam ser possível, à luz do artigo 134, § 2°, de igual diploma, que a desconsideração seja requerida na petição inicial, e que, em análise da disciplina processual que rege a ação de dissolução, não se encontra dispositivo que diga que esse pedido tenha que ser feito na fase de cumprimento de sentença. Aduzem, ao defender uma maior amplitude da ação de dissolução, que a violação ao artigo 50, do Código Civil, deve ser discutida ainda na fase de conhecimento, antes de se ingressar na fase de execução (apuração de haveres), o que envolve a análise dos requisitos autorizadores, e não a falta de patrimônio social para quitação dos haveres existentes. Justificam o pedido de concessão do efeito suspensivo ao argumento de que, além do fumus boni iuris, a questão posta deve ser de pronto resolvida, a fim de que o processo siga o seu fluxo natural, com a citação da parte contrária. Ao fim, requerem, em liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem o provimento do agravo, com a reforma da decisão atacada, a fim de que seja determinada a inclusão de RENATO CARVALHO PAIVA no polo ativo da ação de origem; e que seja determinado ao MM. Juízo a quo a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em sede de petição inicial, com a inclusão, no polo passivo, dos agravados. Preparo recolhido (ID 19398025). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pleiteada. Nos termos da r. decisão agravada, o MM. Juízo a quo, em análise da inicial da ação de dissolução parcial da sociedade proposta, na qual também se veiculam pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e apuração de haveres, extinguiu o feito, sem exame do mérito, em relação ao autor RENATO CARVALHO e em relação aos ora agravados, determinando fossem excluídos da lide. Quanto à exclusão do sócio RENATO, entendo, em cognição sumária, que não há probabilidade no direito invocado pelos agravantes, que defendem a existência, nos autos, da comprovação do envio da notificação de que trata o artigo 1.029, do Código Civil, assim redigido: Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa. Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade. De fato, o caderno probatório indica o envio de e-mail no dia 30.1.2019, cujo conteúdo é pertinente à saída do sócio Renato Paiva da sociedade. Contudo, na linha do fundamento traçado pelo d. Juiz singular, a formalidade de comunicação, no que se inclui a comprovação do recebimento da notificação pela sociedade, não é despida de relevância, porquanto, além de decorrer da lei, é por meio dela que se apura, no prazo de 60 dias, eventual aceitação extrajudicial da empresa no que toca à dissolução, com a formalização, se o caso, da respectiva alteração contratual. Também é dentro do prazo de 30 dias subsequentes à notificação que se torna possível aos demais sócios optarem pela dissolução da sociedade, como prescrito no parágrafo único. Nesse sentido, faço alusão a julgados desta Egrégia Corte de Justiça, espelhados nas seguintes ementas, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse processual do sócio retirante somente é verificado após o regular exercício de seu direito de retirada, previsto no artigo 1.029 do Código Civil, concretizado mediante notificação extrajudicial aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, e desde que a alteração contratual não tenha sido, por eles, realizada. 2. No caso, há decisão determinando ao autor que providenciasse no prazo de 15 (quinze) dias emendar à inicial juntando a comprovação da notificação válida aos sócios da sociedade em questão a respeito da retirada do autor do contrato societário, sob pena de extinção do feito. 3. Na emenda à inicial, o apelante afirma que já saiu de fato da sociedade há anos e já pagou/recebeu os haveres, no entanto, deixou de apresentar provas do alegado. 4. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, é cabível o indeferimento, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e VI, do Estatuto Processual se, determinada sua emenda e o autor não cumpre a diligência. 5. Apelação conhecida e desprovida.Unânime. (Acórdão 1252086, 07217599820198070015, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECLARADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTIGO 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ALEGAÇÃO NÃO APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o ato decisório que encerra apenas parcela do processo é impugnável por agravo de instrumento. Não tendo a parte autora se insurgido, em momento oportuno, quanto à extinção do processo sem resolução de mérito no tocante aos pleitos indenizatórios, opera-se a preclusão, restando impossível, neste átimo processual, analisar tal matéria. 2. O interesse processual do sócio retirante somente é verificado após o regular exercício de seu direito de retirada, previsto no artigo 1.029 do Código Civil, concretizado mediante notificação extrajudicial aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, e desde que a alteração contratual não tenha sido, por eles, realizada. 3. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, é cabível o indeferimento, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Estatuto Processual se, determinada sua emenda, o autor não cumpre a diligência. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. (Acórdão 1164438, 07139708220188070015, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019 – g.n.) Muito embora o MM. Juízo a quo tenha oportunizado que o sócio RENATO CARVALHO comprovasse o cumprimento da formalidade, a determinação não foi atendida, dando ensejo à sua exclusão do feito. De tal maneira, reputo, numa análise primeira do imbróglio, que os agravantes não lograram demonstrar a probabilidade do direito posto. Noutro aspecto, insurgem-se os agravantes quanto à não admissão dos demais requeridos no polo passivo, a título de desconsideração da personalidade jurídica, e o fazem ao argumento de que, à luz da nova sistemática prevista no Código de Processo Civil, inexiste restrição para que o incidente seja apresentado ainda na fase de conhecimento, mesmo em se tratando de ação de dissolução parcial da sociedade. Se, de um lado, é certo que a ação de dissolução societária cumulada com apuração de haveres é procedimento específico e de cognição limitada (nesse sentido: Acórdão 832762, 20140110567692APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 25/11/2014. Pág.: 329), importa avaliar, igualmente, a novel disciplina estabelecida pelo Estatuto Processual Civil, especificamente em seu artigo 134, que diz: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. De maneira geral, a doutrina aponta para o cabimento quase que irrestrito do incidente, seja quanto à natureza do processo ou ao tipo de procedimento. Veja-se: O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem cabimento em qualquer processo civil, trabalhista, eleitoral, tributário, e, dentre deles, em qualquer tipo de procedimento (comum, sumário, ordinário, especial) (in NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 19. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2020, pág. RL-1.27). Agregado a isso, não se colhe do Capítulo V, do Código de Processo Civil, qualquer prescrição normativa que impeça, expressamente, que no bojo da ação de dissolução já se faça o pedido de desconsideração. Muito embora seja relevante o fundamento externado pelo MM. Juízo a quo, no sentido de que na fase de conhecimento não será discutida a responsabilidade pelo pagamento dos haveres do sócio retirante, não se pode descartar a possibilidade de ampliação do objeto do processo quando se tem a perspectiva do cometimento de autos fraudulentos, o que demanda a antecipação da análise judicial, com base nos requisitos previstos no artigo 50, do Código Civil. De todo modo, ressalto que tal análise demanda incursão do mérito, a ser oportunamente realizada. Logo, primo oculi, reputo provável, no ponto, o direito alegado pelos agravantes, a demandar, pois, que o processo de origem fique suspenso até que julgado o mérito da presente insurgência. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, com a suspensão da ação de origem até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responderem ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator